Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-42.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Cartão de crédito. O reconhecimento de fraude por vício de segurança decorre da inversão do ônus da prova, para o que se exige elementos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor (art. 6o., inciso VIII do CDC). A mera alegação da autora de que não reconhece determinadas compras não é suficiente para se concluir pela ocorrência de fraude. Segundo a jurisprudência do TJDFT, a afirmação de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros demanda a demonstração do fato, que pode se dar, inclusive por análise de perfil dos negócios (APC20120910197057, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO).
3 – Cartão de crédito. Lançamentos fraudulentos. Ausência de prova. A impugnação da autora aos lançamentos em sua conta de cartão de crédito deveria vir respaldada minimamente em circunstâncias que evidenciem a ocorrência de fraude. No caso em exame a autora sequer apresentou as faturas em que as compras foram lançadas, o que inviabiliza a análise das circunstâncias em que as operações foram realizadas. Ademais, as impugnações apontadas na inicial são de compras em pequenos estabelecimentos, como mercado, verduraria, padaria, salão de beleza, que não costumam realizar vendas on-line e cujas compras regularmente são feitas com apresentação de cartão e inserção de senha. Destaque-se que a posse e guarda do cartão, bem como a reserva quanto à senha é do usuário, de modo que é sua a responsabilidade pela utilização. Sem a demonstração mínima de indícios que levem à ocorrência de fraude não é possível concluir que esta ocorreu, especialmente quando a operação que foge ao padrão somente é percebida tempos depois. Ausente, pois, a verossimilhança da alegação da autora.
4 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Sem demonstração de que o débito não existe ou que advém de ato fraudulento, tornando a inscrição é indevida, não cabe indenização por danos morais. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J